Tribunal: TJDFT
Processo: 0748970-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de reconhecimento do direito de promoção. Transferência para a reserva. Processo administrativo. Suspenso em razão de liminar. Pretensão julgada improcedente. Direito à promoção. Ausência. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes o pedido inicial referente ao reconhecimento do direito do autor à promoção em ressarcimento por preterição ao posto de 2o Tenente QO/Cond. nos termos do requerido administrativamente contido no processo administrativo n.o SEI 00053- 00082582/2022-97.
2. Em suas razões recursais (ID 67682123), o autor, ora recorrente, aponta que a sentença julgou improcedente por erro in judicando, uma vez que o juízo a quo não analisou os fatos ocorridos, pois o objeto da ação n.o 0708120-67.2020.8.07.0018 (que visava impedir o licenciamento ex-ofício) que tramitava no Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública ajuizada em 2020 perdeu o objeto no curso do processo, uma vez que o autor preencheu os requisitos para a promoção antes mesmo da sentença. Afirma que em 2022 foi convocado pelo próprio CBMDF para fazer o curso preparatório de oficiais, realizou todo o curso preparatório de oficiais, ou seja, a Própria Administração Pública investiu na capacitação do militar recorrente enquanto tramitava a ação que discutia se a aposentadoria seria em 30 ou 35 anos com a reforma da previdência em 2019. Narra que, após a conclusão do Curso Preparatório de Oficiais, o Distrito Federal negou o seu direito à promoção alegando que estava sub-judice, razão pela qual ajuizou a ação da Promoção n.o 0722344-45.2022.8.07.0016 que transitou em julgado no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública no mês de fevereiro de 2024 e não teve o mérito julgado devido por que o próprio CBMDF havia reconhecido o direito a promoção já havia ocorrido. No entanto, ainda segundo o recorrente, após a troca de comando geral do CBMDF a promoção não foi efetivada porque o novo comando, após quase dois anos depois, ilegalmente decidiu não promover o autor devido a ação que havia transitada em julgado em março de 2023, quando deveria promover o apelante ante a perda do objeto da ação que visava impedir o licenciamento ex-ofício. Afirma que o Distrito Federal praticou diversos atos incompatíveis com o licenciamento ex-ofício, como por exemplo, convocar o apelante para o curso preparatório de oficiais, após o qual o recorrente entrou no quadro de acesso à promoção e após chegar a data de promoção não foi promovido. Aduz que depois da interposição de recurso administrativo, no qual foi analisada inclusive a questão do licenciamento, a comissão de promoção de oficiais do CBMDF decidiu por promover ante o preenchimento de todos os requisitos da promoção. Expõe que foi obrigado a ajuizar esta nova ação objetivando declarar seu direito à promoção, uma vez que o CBMDF reconheceu administrativamente e depois de dois anos, com a troca do comando resolveu por bem revogar o reconhecimento do direito à promoção do autor, ora apelante. Questiona o motivo de o Distrito Federal aposentar o recorrente compulsoriamente sendo que ele já havia preenchido todos os requisitos para a promoção. Seria paradoxal, prossegue o recorrente, pois o direito à promoção reconhecido esvazia o art. 108 da cota compulsória, pois uma vez promovido ao posto de segundo tenente, não há que se falar em compulsória. Alega que, após a sentença no processo no 0722344-45.2022.8.07.0016, que extinguiu sem julgamento de mérito, sobreveio um acórdão julgando o mérito e confirmando o reconhecimento do direito à promoção, e não a promoção em si, pois o acórdão inclusive transcreveu o teor da Ata n.o 08 da Comissão de Promoção de Oficiais. Argumenta o apelante deveria ser compulsoriamente aposentado se não tivesse realizado o curso e o direito a promoção não ter sido reconhecido pelo Distrito Federal. Porém, ainda segundo o recorrente, houve a mudança da situação de fato no decorrer do processo, tanto que os juízes e desembargadores não adentraram no mérito da controvérsia da ação objetivando a promoção devido ao reconhecimento administrativo realizado pelo CBMDF. Ao final, requer: o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, conforme postulado na petição inicial, pois os diversos provimentos judiciais contidos no processo de reconhecimento da promoção em ressarcimento por preterição n.o 0722344-45.2022.8.07.0016 fez perder o objeto o processo 0708120-67.2020.8.07.0018 que tratava do licenciamento ex-ofício e ainda afastou a coisa julgada material que é a tese utilizada pelo novo Comandante Geral do CBMDF, que foi acatada pelo juízo a quo, resultando em um verdadeiro bis in idem para repristinar toda a matéria já exaustivamente debatida e afastada nesta última ação 0722344-45.2022.8.07.0016.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 67682126), nas quais a parte recorrida afirma que o autor não faz jus à promoção pleiteada, visto que estavam presentes os requisitos para que o requerente fosse encaminhado para a reserva remunerada em 2020, o que somente não foi efetivado em virtude de uma decisão provisória proferida em ação judicial (PJE n.o 0708120-67.2020.8.07.0018), que ao final foi revogada por sentença de improcedência. Pontua que o preenchimento dos requisitos para a promoção só se deu posteriormente e em razão da referida decisão precária que veio a ser revogada com o julgamento de improcedência, a qual transitou em julgado. Aduz que a continuidade de suas atividades e o suposto preenchimento dos requisitos para promoção não geram qualquer direito, uma vez que contrariam os preceitos estabelecidos no artigo 108 da Lei n.o 12.086/2009 e violam o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.
II. Questão em discussão
5. A questões em discussão consiste em saber se deve ser reconhecido o direito do autor à promoção em ressarcimento por preterição ao posto de 2o Tenente.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 108, da Lei 12.086/2009, será transferido para a reserva remunerada, ex officio, o militar dos postos definidos nos incisos I a III do § 2o do art. 71 ou da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, que possuir 6 (seis) anos de permanência nesse posto ou graduação e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço.
7. No caso dos autos, verifica-se que o autor somente não foi transferido para a reserva em razão de liminar concedida nos autos do processo 0708120-67.2020.8.07.0018, in verbis: DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal a suspensão do processo administrativo SEI no 00053-00119791/2020 de transferência do autor para a reserva remunerada “ex officio”, até o julgamento final da lide (ID 26271329, dos autos do processo 0708120-67.2020.8.07.0018).
8. Ocorre que o pedido formulado na inicial do referido processo foi julgado improcedente (ID 26271461, dos autos do processo 0708120-67.2020.8.07.0018), tendo a sentença transitado em 30/03/2022 (ID 34285703, dos autos do processo 0708120-67.2020.8.07.0018).
9. Nesse contexto, deve prevalecer o entendimento da Administração Pública, confirmado pelo referido processo judicial, de que o autor deveria ter sido transferido para a reserva remunerada, pois já contava com os seus requisitos desde o ano de 2020.
10. Como consequência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito do autor à promoção em ressarcimento por preterição ao posto de 2o Tenente. Houve apenas a suspensão temporária do procedimento de transferência do autor para a reserva remunerada em razão de liminar, que posteriormente perdeu o efeito. Logo, os requisitos para a transferência para a reserva foram cumpridos antes dos requisitos para a promoção almejada e, não havendo discricionariedade da Administração quanto ao ponto, deve haver a transferência do autor para a reserva remunerada sem que lhe seja efetivada a promoção.
11. Destaca-se que a referida liminar não concedeu o direito ao autor à promoção, limitando-se a determinar a suspensão do processo administrativo SEI no 00053-00119791/2020 de transferência do autor para a reserva remunerada, de modo que cessados os efeitos da decisão, necessariamente deve a Administração proceder à transferência do autor para a reserva remunerada.
12. Como bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, é legítima a conduta do recorrido de desfazer a promoção que havia sido reconhecida ao autor, a qual, ainda não havia sido implementada justamente em face do julgamento de improcedência, e retomar o procedimento de transferência para a reserva remunerada.
13. Ressalta-se, por oportuno, que as decisões exaradas nos autos do processo no 0722344-45.2022.8.07.0016 não são suficientes para reconhecer o direito do autor à promoção, haja vista que a sentença, posteriormente confirmada pelos acórdãos, foi proferida sem análise do mérito.
14. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________
Dispositivo relevante citado: Lei 12.086/2009, art. 108; Lei 9.9099/95, art. 46.